Tribunal: STJ
Processo: 0058568-42.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845363 - CE
(2025/0028188-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: BRUNO SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: JOSE HELIO ARRUDA BARROSO - CE025036A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULAS N. 7 E
182, STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que não
conheceu de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial em razão de ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão recorrida e incidência das Súmulas n. 7 e 182, STJ.
2. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto ao pedido de concessão de habeas
de ofício com base no
-A do Código de Processo Penal, incluído pela
corpus
art. 647
sustentando risco concreto à liberdade de locomoção em razão do não
Lei n. 14.836/2024,
conhecimento do agravo em recurso especial e da alegada execução antecipada da pena.
Requereu a concessão da ordem e o processamento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou obscuridade no acórdão
embargado quanto ao pedido de concessão de
de ofício com base no
habeas corpus
art. 647
e (ii)
-A do Código de Processo Penal;
saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados como sucedâneo recursal para provocar reexame de fundamentos não
enfrentados por razões processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta vício de omissão, contradição ou obscuridade, pois
a decisão colegiada não ingressou na análise do mérito recursal devido à ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, aplicando corretamente o
princípio da dialeticidade recursal e os óbices das Súmulas n. 7 e 182, STJ.
Documento eletrônico VDA53909430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 92a5927e-317b-43ff-b8d4-90203ed3b459

5. A técnica decisória adotada foi adequada ao caso, conforme os dispositivos legais
aplicáveis, incluindo o
do Código de Processo Civil, e o
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para
reexame de fundamentos não enfrentados por razões processuais, conforme entendimento
consolidado do STJ.
7. Não há determinação legal que obrigue o órgão julgador a conceder
de
habeas corpus
ofício a pedido, especialmente em sede de embargos de declaração, quando não há
reconhecimento de coação ilegal específica no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são inadmissíveis
quando a decisão embargada não apresenta os vícios de omissão, contradição ou
2.
obscuridade previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com o
3.
princípio da dialeticidade recursal, inviabiliza o conhecimento do recurso.
A concessão
de
de ofício não é obrigatória e depende do reconhecimento de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
-A; CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
art. 619;
art. 647
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
EAREsp 746.775/PR,
Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
EAREsp 1.604.546/PR,
08.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53909430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 92a5927e-317b-43ff-b8d4-90203ed3b459

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845363 - CE
(2025/0028188-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: BRUNO SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: JOSE HELIO ARRUDA BARROSO - CE025036A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULAS N. 7 E
182, STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que não
conheceu de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial em razão de ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão recorrida e incidência das Súmulas n. 7 e 182, STJ.
2. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto ao pedido de concessão de habeas
de ofício com base no
-A do Código de Processo Penal, incluído pela
corpus
art. 647
sustentando risco concreto à liberdade de locomoção em razão do não
Lei n. 14.836/2024,
conhecimento do agravo em recurso especial e da alegada execução antecipada da pena.
Requereu a concessão da ordem e o processamento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou obscuridade no acórdão
embargado quanto ao pedido de concessão de
de ofício com base no
habeas corpus
art. 647
Documento eletrônico VDA53909433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 31248272-114c-4a3e-82ee-0faaf7b051ce

e (ii)
-A do Código de Processo Penal;
saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados como sucedâneo recursal para provocar reexame de fundamentos não
enfrentados por razões processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta vício de omissão, contradição ou obscuridade, pois
a decisão colegiada não ingressou na análise do mérito recursal devido à ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, aplicando corretamente o
princípio da dialeticidade recursal e os óbices das Súmulas n. 7 e 182, STJ.
5. A técnica decisória adotada foi adequada ao caso, conforme os dispositivos legais
aplicáveis, incluindo o
do Código de Processo Civil, e o
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para
reexame de fundamentos não enfrentados por razões processuais, conforme entendimento
consolidado do STJ.
7. Não há determinação legal que obrigue o órgão julgador a conceder
de
habeas corpus
ofício a pedido, especialmente em sede de embargos de declaração, quando não há
reconhecimento de coação ilegal específica no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são inadmissíveis
quando a decisão embargada não apresenta os vícios de omissão, contradição ou
2.
obscuridade previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com o
3.
princípio da dialeticidade recursal, inviabiliza o conhecimento do recurso.
A concessão
de
de ofício não é obrigatória e depende do reconhecimento de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
-A; CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
art. 619;
art. 647
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Documento eletrônico VDA53909433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 31248272-114c-4a3e-82ee-0faaf7b051ce

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
EAREsp 746.775/PR,
Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
EAREsp 1.604.546/PR,
08.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO SILVA TEIXEIRA
contra acórdão oriundo desta Quinta Turma que não conheceu do agravo regimental
interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica e incidência das Súmulas n. 7 e 182, STJ.
Consta dos autos que o réu foi condenado pelo Tribunal do Júri às penas de 17
(dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso no
§2o, incisos I e
art. 121,
IV, combinado com o
ambos do Código Penal, em regime inicial fechado (fls. 651-
art. 29,
654).
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao julgar apelação da defesa, manteve
o veredicto dos jurados quanto à materialidade, autoria e qualificadoras, e reformou
parcialmente a dosimetria, com decote do vetor “circunstâncias do crime”, fixando a pena
definitiva em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão (fls. 730-741).
Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados sob o
fundamento de inexistência de vício e impossibilidade de rediscussão nos limites do art. 619
do Código de Processo Penal (fls. 773-781).
A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 155 e 593, inciso
III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando decisão manifestamente contrária
à prova dos autos e requerendo novo júri (fls. 791-805).
O recurso especial foi inadmitido pela Corte local ante o óbice da Súmula n. 7,
STJ (fls. 814-816).
Interposto agravo em recurso especial, a Presidência desta Corte não o conheceu
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão, à luz do
do Código de Processo Civil, e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com remissão ao EAREsp 746.775/PR
(fls. 853-854).
Documento eletrônico VDA53909433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 31248272-114c-4a3e-82ee-0faaf7b051ce

O agravo regimental foi interposto, tendo o Ministério Público Federal opinado
pelo não provimento por deficiência de impugnação e incidência da Súmula n. 182, STJ
(fls. 876-878).
A Quinta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental,
assentando a violação ao princípio da dialeticidade recursal e reafirmando a insuficiência
de alegações genéricas para superar os óbices das Súmulas n. 7 e 182, STJ (fls. 885-890).
A defesa opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à disparidade
de penas entre corréus e ausência de fundamentação individualizada na dosimetria,
apontando violação ao
o,
, da Constituição Federal e ao
do Código Penal
art. 5 caput
art. 59
(fls. 894-895).
A Quinta Turma rejeitou os embargos de declaração por inexistência de vício no
acórdão embargado e impossibilidade de ampliar o objeto decisório para alcançar matéria
não examinada por razões processuais, reafirmando o princípio da dialeticidade e os limites
do
do Código de Processo Penal (fls. 902-908).
art. 619
A defesa opõe novos embargos de declaração sustentando omissão e
obscuridade quanto ao pedido de concessão de
de ofício pelo órgão
habeas corpus
colegiado, com base no
-A do Código de Processo Penal, incluído pela
art. 647
afirmando risco concreto à liberdade de locomoção em razão do não
Lei n. 14.836/2024,
conhecimento do agravo em recurso especial e da alegada execução antecipada da pena, e
requerendo a concessão da ordem e o processamento do recurso especial. Pede, ao final, o
conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão, conceder habeas corpus
de ofício e dar seguimento ao agravo com o processamento do recurso especial (fls. 912-
922).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Pretende o embargante que sejam sanadas omissões para, com efeitos
infringentes, reformar-se o acórdão, a fim de: i) conceder ordem de
de
habeas corpus
ofício com base no
-A do Código de Processo Penal; ii) dar seguimento ao agravo,
art. 647
com o processamento do recurso especial (fls. 912-922).
Documento eletrônico VDA53909433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 31248272-114c-4a3e-82ee-0faaf7b051ce

Verifico que o acórdão embargado não conheceu do agravo regimental por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando o princípio da dialeticidade recursal e
os óbices das Súmulas n. 7 e 182, STJ.
Consta do julgado que “[...] a mera repetição dos fundamentos utilizados no
recurso especial e a afirmação genérica de que não se pretendia o reexame fático são
insuficientes para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ [...]” e que, “[...] para superar o
óbice da Súmula n. 7 do STJ, é necessário demonstrar, de forma clara e específica, que as
teses recursais não demandam revolvimento do conjunto fático-probatório [...]” (fls. 885-
886).
A decisão monocrática antecedente, por sua vez, com remissão ao entendimento
da Corte Especial no
firmou que “[...] não se conhecerá do Agravo
EAREsp 746.775/PR,
em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida’[...]” e que “[...] a decisão que não admite o recurso especial [...] registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão [...]” (fls. 853-854).
Nessa moldura processual, não há omissão a ser suprida quanto ao mérito
recursal porque o colegiado não ingressou na análise de dosimetria ou de legalidade das
provas, nem na apreciação de tese apta a afastar os óbices processuais, por força do não
conhecimento do agravo regimental em razão de vício de dialeticidade.
No ponto específico da alegada omissão quanto ao pretendido
de
habeas corpus
ofício, registro o teor da Súmula n. 182, STJ: “É inviável o agravo do artigo 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”; e da Súmula n.
7, STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. A decisão
embargada assentou, com clareza, que a deficiência de impugnação inviabilizou o
conhecimento do agravo regimental (fls. 885-886), circunstância que afasta a possibilidade
de ampliação cognitiva, por embargos de declaração, para exame de tese autônoma não
enfrentada pelo colegiado porque alijada pelos óbices processuais.
Ainda que o embargante transcreva o
-A do Código de Processo Penal,
art. 647
incluído pela
não identifico, no acórdão embargado, vício de omissão,
Lei n. 14.836/2024,
contradição ou obscuridade quanto à negativa de concessão de ordem de ofício porque o
colegiado, ao não conhecer do agravo regimental por ausência de impugnação específica,
fixou premissas exclusivamente processuais e não reconheceu flagrante ilegalidade,
concluindo pela manutenção do resultado por seus próprios fundamentos. A pretensão
deduzida, ao fim e ao cabo, busca conferir efeitos modificativos para superar óbice formal
Documento eletrônico VDA53909433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 31248272-114c-4a3e-82ee-0faaf7b051ce

e alcançar tutela não apreciada no acórdão embargado, o que não se coaduna com os
limites do
do Código de Processo Penal.
art. 619
De qualquer sorte, não há determinação que obrigue o órgão julgador a
conceder, a pedido,
de ofício, nem que imponha, em sede de embargos, a
habeas corpus
reapreciação de risco abstrato de execução da pena quando ausente o reconhecimento de
coação ilegal específica no acórdão embargado. A técnica decisória adotada foi adequada
ao caso, à luz do
do Código de Processo Civil, e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, devidamente
transcritos e aplicados na decisão monocrática e reafirmada no acórdão que não conheceu
do agravo regimental.
De todo modo não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia para a
concessão do desejado
de ofício.
habeas corpus
A utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para provocar
reexame de fundamentos não enfrentados por razões processuais revela mera
inconformidade com o resultado, inviável nesta via, conforme entendimento desta Corte:
“os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o
embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada” (EDcl no AgRg
nos EDcl nos
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira
EAREsp n. 1.604.546/PR,
Seção, julgado em 08/02/2023, DJe de
.
22/02/2023)
Portanto, não encontro vício sanável no acórdão embargado. A matéria foi
devidamente delimitada nos estreitos limites da via eleita, com aplicação das Súmulas n. 7
e 182, STJ, e dos dispositivos regimentais e processuais pertinentes, não havendo falar em
omissão a respeito de concessão de
de ofício que autorize, por embargos de
habeas corpus
declaração, a alteração do resultado do julgamento ou o processamento do recurso especial.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA53909433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: 31248272-114c-4a3e-82ee-0faaf7b051ce

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0028188-7
AREsp 2.845.363 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00374995120158060001 00585684220158060001 07477026520148060001
3229762014 374995120158060001 585684220158060001
7477026520148060001 747702652014806000100374995120158060001
7477026520148060001003749951201580600013229762014
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: JOSE HELIO ARRUDA BARROSO - CE025036A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: JOSE EUCLIDES SILVA DE SOUSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BRUNO SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: JOSE HELIO ARRUDA BARROSO - CE025036A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155614560704=40@
2025/0028188-7 - AREsp 2845363 Petição : 2025/0110175-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:35
Código de Controle do Documento: 5ADCAC03-F030-49A4-8DF4-3F00BC63E17F